Tribunal: TJDFT
Processo: 0748990-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748990-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANDEIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: DJALMA FRANCISCO SILVA BANDEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Bandeira Construtora e Incorporadora Ltda. em face da r. decisão (ID 66292119, pág. 455 a 457) que, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade movida em desfavor de Djalma Francisco Silva Bandeira, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar “a imediata retirada do demandado do quadro social, oficiando-se nesse sentido à JUCIS-DF - Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal.” Sustenta que o Agravado compõe o seu quadro social e que ele, em conjunto com o pai José Djalma da Silva e a irmã Alessandra Silva Bandeira, exerce as atribuições de Administrador. Afirma que o Agravado tem juizado lides temerárias em desfavor do pai, também sócio, e que, em 24/4/2024, notificou a Agravante de sua intenção em retirar-se da sociedade, mas até o momento não formalizou a retirada. Aduz que o Agravado também se recusa a assinar a escritura definitiva de compra e venda do imóvel de propriedade da sociedade, cuja atitude tem contribuído para agravar a situação financeira dela, especialmente após sofrer grande redução na receita líquida, em virtude das consequências do cenário econômico nacional. Requer, assim, em tutela de urgência, seja ordenada a imediata retirada do Agravado do quadro social dela. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A retirada da sociedade é um direito potestativo, garantido constitucionalmente, nos termos do art. 5o, XX, da CR/88, segundo o qual “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”. Fixada essa premissa, o art. 1.029 do Código Civil prevê a possibilidade de exercício do direito de retirada do sócio de sociedade por prazo indeterminado, por meio de notificação extrajudicial encaminhada aos demais sócios, verbis: “Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa.” Importante ressaltar que, na disciplina do art. 1.030 do CPC/15, ressalvada a hipótese de mora no pagamento das contribuições sociais, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações ou, ainda, por incapacidade superveniente. Observa-se dos autos que o Agravado, em conformidade com o art. 1.029 do CC/02, notificou a Agravante da retirada dele da sociedade a partir de 24/4/2024, data da comunicação. O contrato social, por sua vez, assim disciplina a apuração de haveres na hipótese de retirada do sócio (ID 66292118, pág. 28): “OITAVA – Em caso de falência, interdição, morte, retirada ou inabilitação de qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá continuando suas atividades com os herdeiros legais ou sucessores do sócio retirante, falido, falecido, interditado ou inabilitado, devendo ser observadas as seguintes ocorrências: a) Proceder ao levantamento do Balanço Patrimonial e de Resultado Econômico, à data do evento; b) Os valores de reembolso serão determinados pela divisão do ativo liquido da sociedade, pelo número das cotas de capital de cada sócio, atendidas as percentagens de realização verificadas, e, c) No caso de não interesse ou sendo impossível a manutenção por herdeiros ou sucessores o pagamento dos haveres do sócio falido, falecido, retirante, interditado ou inabilitado será feito aos seus herdeiros legais ou sucessores de direito em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias após a data do evento, após apuração e liquidação baseados na situação patrimonial em balanço especifico para esse fim.” Importante esclarecer que não se ignora o entendimento do c. STJ no sentido de que a retirada do sócio dissidente ocorre de pleno direito assim que decorridos os 60 dias da notificação, se a sociedade não tiver providenciado a alteração contratual, conforme disciplina o art. 605, II, do CPC/15 (AgInt no AREsp n. 2.268.325/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023). Ocorre que tampouco se admite "que o pretenso sócio remanescente requeira a dissolução parcial da sociedade com base em pedido de retirada não perfectibilizado, assim, o que efetivamente se busca, na hipótese, é a exclusão.” (AgInt no REsp n. 1.596.824/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Num juízo de cognição sumária, depreende-se que a questão demanda a abertura do contraditório, máxime devido à ausência de informações quanto ao arrependimento do sócio dissidente e por ser desconhecido o porquê da omissão da Agravante em providenciar a alteração contratual após os 60 (sessenta) dias da comunicação. Nesse sentido, não se vislumbra, de plano, a plausibilidade do direito alegado, tampouco risco de dano irreparável ao patrimônio social, especialmente porque, nos termos da cláusula 6a do Contrato Social, a administração da sociedade é exercida de forma simultânea pelos sócios e os respectivos atos de gerência financeira e administrativa são assinados em conjunto, o que pode neutralizar eventuais condutas temerárias do Agravado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator